Tribunal: TJSP
Processo: 2170621-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial.
Penhora do imóvel gerador do crédito executado. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível quando se tratar de execução de despesas condominiais incidentes sobre o imóvel.
Ordem de preferência de penhora que não se reveste de caráter absoluto, sendo facultado ao julgador alterá-la, conforme as

Ementa:

Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Execução de título extrajudicial.
Penhora do imóvel gerador do crédito executado. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível quando se tratar de execução de despesas condominiais incidentes sobre o imóvel.
Ordem de preferência de penhora que não se reveste de caráter absoluto, sendo facultado ao julgador alterá-la, conforme as circunstâncias do caso concreto. Necessidade de garantir o interesse do credor e dar maior eficácia à execução.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2170621-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante HILDA
RODRIGUES SOUZA DO OURO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO POENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170621-98.2020.8.26.0000 - cs
2
VOTO No 37.148
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2170621-98.2020.8.26.0000
COMARCA: PRAIA GRANDE
AGVTE: HILDA RODRIGUES SOUZA DE OURO
AGVDO: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO POENTE
JUIZ(A): THAÍS CRISTINA MONTEIRO COSTA NAMBA
Agravo de instrumento. Despesas condominiais. Execução de
título extrajudicial.
Penhora do imóvel gerador do crédito executado. A
impenhorabilidade do bem de família é inoponível quando se
tratar de execução de despesas condominiais incidentes sobre o
imóvel.
Ordem de preferência de penhora que não se reveste de caráter
absoluto, sendo facultado ao julgador alterá-la, conforme as
circunstâncias do caso concreto. Necessidade de garantir o
interesse do credor e dar maior eficácia à execução.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por Hilda Rodrigues Souza de Ouro em execução de título
extrajudicial fundada em despesas condominiais proposta em face dela por
Condomínio Edifício Ponte Poente, contra a decisão de fls. 94 dos autos
principais, pela qual deferida a penhora dos direitos sobre o bem imóvel
gerador do débito.
Inconformada, agrava a executada pela
reforma da decisão. Aduz, em síntese, que a citação foi recebida por pessoa
desconhecida e que tem tentando uma solução amigável com o condomínio,
sem sucesso. Alega que o bem penhorado é o seu único bem imóvel.
Argumenta que não foram buscados outros bens de propriedade da executada,
desatendendo a ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170621-98.2020.8.26.0000 - cs
3
É o relatório.
Inicialmente, concedo os benefícios da
gratuidade processual somente para este recurso (art. 98, §5o, do CPC), em
respeito à garantia constitucional de acesso ao duplo grau de jurisdição, pois a
questão ainda não foi enfrentada na instância originária.
No mais, a irresignação da agravante
não merece guarida.
Embora a questão tenha sido suscitada
apenas de maneira incidental, ressalta-se que não se verifica qualquer vício de
citação, cuja carta foi regularmente expedida para o endereço constante nos
autos (fls. 67 dos autos principais).
A respeito é preciso observar o contido
no art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil: “Nos condomínios edilícios ou nos
loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário
da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto,
poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o
destinatário da correspondência está ausente.”
Quanto à alegação de que o imóvel
penhorado é o único da executada, dispõe o art. 3o, inc. IV, da Lei no
8.009/90, que a impenhorabilidade do bem de família é inoponível quando se
tratar de execução de despesas condominiais incidentes sobre o imóvel.
Foi esse, aliás, o entendimento abraçado
em precedente desta 28a Câmara de Direito Privado, relatado pelo eminente
Desembargador Dimas Rubens Fonseca. Confira-se:
“DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE
COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora dos
direitos do agravado sobre a unidade geradora dos débitos.
Possibilidade. Natureza propter rem da obrigação. Interesse
da coletividade condominial em receber os recursos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170621-98.2020.8.26.0000 - cs
4
pagamento de despesas indispensáveis e inadiáveis. Licitude,
ademais, da penhora do único imóvel do devedor, ainda que
seja bem de família, quando a execução versar sobre débitos
condominiais. Dicção do art. 3o, IV, da Lei no 8.009/90.
Recurso provido.” (grifo nosso - AI no 2257842-90.2018.8.26.0000 - J.
11.02.2019).
Importa registrar que a inclusão do
direito à moradia entre os direitos fundamentais não é incompatível com a
regra contida no dispositivo legal acima aludido, notadamente porque tal
garantia deve ser promovida pelo Estado, e não pelo particular, de modo que
ao condomínio, na defesa do interesse da massa condominial e com
observância do devido processo legal, é permitida a adoção de medidas
expropriatórias da unidade geradora do débito direcionadas ao recebimento
das quotas condominiais devidas por condômino inadimplente, sendo que o
fato de ser a agravante pessoa idosa também não autoriza a
impenhorabilidade do imóvel, porquanto a norma do artigo 37 do Estatuto do
Idoso é meramente declaratória.
Sobre o tema, já decidiu esta Câmara
em julgado de que participei, do qual foi relator o eminente Desembargador
Celso Pimentel e cuja ementa assim ficou redigida:
“1. Em execução de despesas de
condomínio, a unidade na qual reside o condômino devedor não
se alcança pela proteção do bem de família e, portanto, é
penhorável.
2.
À
penhorabilidade
não
obsta
a
Emenda
Constitucional no 26, de 14 de fevereiro de 2000, que inseriu
a moradia entre os direitos sociais (art. 6o). Trata-se, à
evidência, de norma dirigida ao Estado.” (AI no
9000425-30.2007.8.26.0000, antigo no 1.119.073/5-00 - J. 03.07.2007).
A respeito do tema, também já se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170621-98.2020.8.26.0000 - cs
5
pronunciou o Supremo Tribunal Federal, consoante ementa a seguir
transcrita:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BEM DE
FAMÍLIA. PENHORA. DECORRÊNCIA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. 1. A
relação condominial é, tipicamente, relação de comunhão de
escopo. O pagamento da contribuição condominial [obrigação
propter rem] é essencial à conservação da propriedade, vale
dizer, à garantia da subsistência individual e familiar --- a
dignidade da pessoa humana. 2. Não há razão para, no caso,
cogitar-se de impenhorabilidade. 3. Recurso extraordinário a
que se nega provimento.” (RE no 439003/SP - 2a Turma - rel. Ministro
Eros Grau - J. 06.02.2007).
No tocante à ordem de preferência da
penhora prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil cumpre registrar
que ela não se reveste de caráter absoluto, sendo facultado ao julgador alterá-
la, conforme as circunstâncias do caso concreto (CPC, art. 835, § 1o) de modo
a garantir o interesse do credor e dar maior eficácia à execução.
No caso concreto, verifica-se que houve
tentativa de localização de ativos financeiros em conta corrente, sem sucesso
(fls. 77/78 dos originários), tendo o condomínio, então, requerido a penhora
dos direitos sobre a unidade geradora do débito. E, em que pesem as
alegações da agravante, ela própria não indicou outros bens à penhora.
Por fim, observa-se que eventual
intransigência do credor quanto a parcelamento do débito não é argumento
juridicamente relevante para afastar a penhora sobre bens do devedor.
Conclusivamente,
tem-se
que
os
argumentos desenvolvidos no recurso não se mostram aptos a evidenciar
desacerto da decisão recorrida, que deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170621-98.2020.8.26.0000 - cs
6
Diante do exposto, nega-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator